Tribunal: TJPA
Processo: 0810491-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810491-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: PAULO ROBERTO DA COSTA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. QUESTÃO IMPLICITAMENTE AFASTADA PELO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL RECONHECIDA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO REEXAMINATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não há omissão quanto à preclusão consumativa arguida pelo embargante. O reconhecimento expresso da admissibilidade do agravo de instrumento no acórdão embargado afastou, implicitamente, qualquer vício de inadmissibilidade recursal, mormente quando o próprio banco sanou o problema técnico de vinculação eletrônica antes mesmo de ser intimado para tanto, em conformidade com o art. 932, parágrafo único, do CPC.

2. Igualmente não há omissão quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira. O acórdão embargado analisou expressamente os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, reconhecendo a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os alegados prejuízos do embargante, concluindo que o dano decorreu de fato imputável a terceiro — a empresa Lotus —, com participação ativa da própria vítima, o que afasta a incidência da Súmula 479 do STJ.

3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito de questões já decididas, sendo vedado seu uso como sucedâneo recursal.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO ROBERTO DA COSTA SÁ em face do acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que havia deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para sustar a liminar de suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado no contracheque do embargante.

O embargante alega que o acórdão seria omisso em dois pontos: (i) Ausência de enfrentamento da arguição de preclusão consumativa do agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander, sob o fundamento de que o recurso teria sido distribuído em 02/07/2023 sem as razões recursais, as quais somente teriam sido juntadas em 03/07/2023, configurando vício insanável de admissibilidade, com violação ao art. 1.016, III, do CPC e ao princípio da unirrecorribilidade recursal; e (ii) Ausência de apreciação da responsabilidade objetiva do Banco Santander, em virtude da suposta participação de seus prepostos e correspondentes bancários na fraude perpetrada pela empresa Lotus Business Center, com base no art. 14 do CDC, na Súmula 479 do STJ e nas provas do inquérito policial nº 00002/2022.101097-7.

O embargante requer a concessão de efeito infringente para reforma do acórdão, com reconhecimento da procedência do agravo interno e consequente suspensão do efeito suspensivo anteriormente deferido, restabelecendo-se a antecipação de tutela concedida em primeiro grau.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que a admissibilidade do recurso foi implicitamente reconhecida pelo acórdão ao conhecê-lo, e de que a responsabilidade civil do banco foi expressamente examinada e afastada, inexistindo qualquer vício omissivo a ser sanado.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos, eis que tempestivos e formalmente adequados.

I – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO CONSUMATIVA

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não apreciar a preclusão consumativa do agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander, porquanto o recurso teria sido distribuído em 02/07/2023 sem as razões recursais, as quais somente foram juntadas em 03/07/2023, configurando vício insanável que inviabilizaria o conhecimento do recurso.

A tese não prospera.

O acórdão embargado foi expresso ao declarar: "Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade". Ao assim decidir, o Colegiado superou, de forma implícita e suficiente, qualquer questionamento quanto à regularidade formal do agravo de instrumento, afastando a alegação de vício de admissibilidade. A omissão alegada, portanto, não existe.

De mais a mais, os elementos dos autos revelam que o problema decorreu de mero erro técnico de vinculação de documento no sistema PJe — ocorrência comum no processamento eletrônico —, prontamente sanado pelo banco antes mesmo de qualquer intimação. Esse comportamento se alinha à orientação do art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe ao relator, antes de inadmitir o recurso, a concessão de prazo para saneamento de vício. Se o próprio recorrente sanou espontaneamente o problema técnico, não há falar em preclusão consumativa.

Cumpre, ainda, ponderar que a preclusão consumativa — instituto que veda a prática reiterada ou modificativa de ato processual já exercido — pressupõe a repetição ou substituição do ato anteriormente realizado, o que não ocorreu no caso concreto. Não houve novo recurso, nova petição de interposição ou alteração dos fundamentos recursais: houve apenas a correção técnica de vinculação eletrônica de peça já existente, dentro do contexto de um único ato recursal.

Os paradigmas invocados pelo embargante — acórdãos do TJ-PA (AI nº 08107880520258140000) e do STJ (AgRg no HC nº 908714/SP) — cuidam de hipóteses em que o recurso foi literalmente protocolado sem qualquer razão recursal, sem que houvesse posterior complementação tempestiva ou erro técnico justificado. A situação dos autos é diversa, motivo pelo qual não há dissídio jurisprudencial a resolver.

Não há, portanto, omissão a sanar neste ponto.

II – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO E À PARTICIPAÇÃO DE SEUS PREPOSTOS

O embargante afirma que o acórdão teria silenciado sobre a responsabilidade objetiva do Banco Santander, à luz da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, especialmente diante das provas colhidas no inquérito policial que demonstrariam a participação de prepostos e correspondentes bancários na fraude perpetrada pela empresa Lotus.

Também aqui não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, examinando seus pressupostos — dano, conduta e nexo causal — e concluindo pela ausência de prova da falha na prestação de serviço:

"Para a análise dos pedidos deduzidos na petição inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da prova contrária (...). Diante dos elementos de prova coligidos e das circunstâncias narradas, concluo em sede de análise prévia, que o banco agravado cumpriu o ônus de demonstrar ausência de indícios que comprovem a falha na prestação do serviço que pudesse ensejar nexo causal com os alegados danos e, por conseguinte, responsabilidade civil de indenizá-los."

O acórdão foi igualmente explícito ao afastar a incidência da Súmula 479 do STJ, por reconhecer que o evento danoso decorreu de conduta de terceiro — a empresa Lotus —, com participação ativa da vítima, o que configura hipótese de exclusão ou mitigação da responsabilidade objetiva, e não de fortuito interno:

"É sabido que a responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser mitigada quando demonstrada a culpa concorrente da vítima ou a ocorrência de fato imputável a terceiro, como o famigerado golpe da 'pirâmide', aplicado pela LOTUS, em que a participação ativa da vítima permite a concretização da ação fraudulenta."

O que o embargante pretende, na realidade, é rediscutir o mérito da questão probatória, sustentando que as provas colhidas no inquérito policial demonstrariam a participação de funcionários do Banco Santander na fraude. Essa pretensão é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou documento apresentado pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia — o que efetivamente ocorreu no caso concreto. A discordância do embargante com a conclusão adotada não configura omissão; configura inconformismo com o resultado do julgamento, o qual deve ser impugnado pela via recursal adequada, e não pelos embargos de declaração.

Não há, portanto, omissão a sanar tampouco neste ponto.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/05/2026